Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706465-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO MACEDO RODRIGUES DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 26250210, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 79.990,38 (principal corrigido: R$ 66.411,29 e juros moratórios: R$ 13.579,09), conforme decisão ID 26250211 e planilha de cálculos ID 26250214. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac